Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DANOS CAUSADOS POR PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e a condenou a pagar à autora o valor de R$3.200,00, a título de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) ilegitimidade ativa; (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iv) ônus da prova; e (v) responsabilidade da ré pelo evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4.Ilegitimidade ativa. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o consumidor equiparado encontra-se amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que pode ser atingido por danos oriundos da relação de consumo, ainda que não tenha participado diretamente dessa relação (AgInt no AREsp no 1.339.457/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/03/2019). No caso, o veículo da autora teria sido danificado nas dependências do estacionamento do supermercado, por ato de preposto da empresa, o que caracteriza fato do serviço. Assim, ainda que não exibida nota fiscal de compra realizada no supermercado, a exigência é irrelevante à luz da legislação consumerista, bastando a demonstração de que o dano foi decorrente de falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Segundo o art. 932, do CC: “São também responsáveis pela reparação civil: [...] III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”. O art. 933, também do CC, acrescenta que a responsabilidade do empregador independe de sua culpa.
7. As provas produzidas, consistentes em fotografias (ID 73247270), comunicação do fato à autoridade policial (ID 73247265) e mensagens do aplicativo WhatsApp (ID 73247286/73247291), indicam que os carrinhos de compras da ré, manejados pelo seu preposto, atingiram o veículo da autora e causaram avarias.
8. Sobre a matéria, a Súmula 130, do STJ, dispõe: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
9. A ré, por outro lado, não apresentou qualquer elemento probatório para comprovar a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, não colaborador do estabelecimento comercial (art. 373, II, CPC).
10. Por conseguinte, comprovado o ilícito praticado por preposto da ré e o nexo de causalidade com os danos, a ré/recorrente responde pelos danos materiais suportados pela autora.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, artigos 932, III e 933, CPC, art.1.010, art.373, II.
Jurisprudência relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp no 1.339.457 - SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.19/03/2019, Súmula 130.